Tribunal: CARF
Processo: 15563.720251/2013-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-30

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15563.720251/2013-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.079 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de julho de 2022
Recorrente
CANAÃ COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO. EXCESSO DE RECEITA BRUTA.
Deve ser excluída de ofício da sistemática do Simples Nacional, a pessoa
jurídica optante que tenha auferido receita bruta superior a R$3.600.000,00.
EFEITOS DA EXCLUSÃO.
A exclusão produz efeitos a partir do partir de 1o de janeiro do ano-calendário
subsequente da ocorrência do fato impeditivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Ato Declaratório Executivo
A Recorrente optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples
Nacional foi excluída de ofício pelo Ato Declaratório Executivo DRF/Nova Iguaçu/RJ no 44, de
27.09.2013, com efeitos a partir de 01.01.2011, motivado nos fundamentos de fato e de direito
indicados, e-fl. 04:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15563.720251/2013-39
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.079 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15563.720251/2013-39

O DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM NOVA IGUAÇU,
de acordo com o disposto nos art. 28, art. 29, § 5o e art. 33 da Lei Complementar no
123, de 14 de Dezembro de 2006 e no art. 75, inciso I da Resolução Comitê Gestor do
Simples Nacional (CGSN) no 94, de 29 de Novembro de 2011, DECLARA:
Art. 1o - O contribuinte acima identificado fica EXCLUÍDO da sistemática,
denominada SIMPLES NACIONAL, de pagamento dos impostos e contribuições de
que trata o artigo 12° da Lei Complementar supracitada, pelo motivo infraposto:
I - No curso dos trabalhos de fiscalização, amparados pelo Mandado de
Procedimento Fiscal no 0710300-2012-01093-5 foi verificado que a receita bruta
escriturada, para o período de janeiro a dezembro de 2010, foi superior ao limite
previsto no art. 2o, inciso II, da Resolução CGSN no 4 de 30 de maio de 2007.
Art. 2o - Consoante o disposto no art. 6o, inciso II, da Resolução CGSN no 15 de
23 de julho de 2007, a exclusão produzirá efeitos a partir de 1o de janeiro do ano-
calendário subseqüente, ou seja, 1o de janeiro de 2011.
Art. 3o - O contribuinte, caso não se conforme, poderá no prazo de 30 (trinta)
dias da cientificação deste ato, manifestar-se, por escrito, contra o presente
procedimento, nos termos dos artigos 15, 16 e 17 do Decreto n° 70.235/72.
Art. 4o - Não havendo pronunciamento no prazo acima, a exclusão tomar-se-á
definitiva.
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado no Acórdão
da 2a Turma DRJ/CGE/MS no 04-40.389, de 23.03.2016, e-fls. 52-56:
Acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, julgar improcedente a manifestação de
inconformidade, nos termos do voto do relator.
Recurso Voluntário
Notificada em 13.01.2021, e-fl. 64, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 10.02.2021, e-fls. 66-73, esclarecendo que a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II — O Direito
II.1 — PRELIMINAR
O STJ vem orientando a sua jurisprudência no sentido da aplicabilidade da
garantia constitucional da retroatividade da norma punitiva mais benéfica ao Direito
Administrativo, também no aspecto da gradação da sanção.
É de sabença que a norma sancionadora vige para o futuro, entretanto, a Carta
Política prevê uma exceção, permitindo que a norma sancionadora retroaja quando for
para beneficiar o administrado (arts. 52, inciso XL da CR/88).
Nesse diapasão, impõe-se como dever de a administração pública rever a
gradação da sanção imposta, observando a legislação mais benéfica, porquanto o
princípio da retroatividade da lei mais benéfica deve também alcançar as leis que
disciplinam o processo administrativo. Foi nesse sentido a decisão do STJ no início de
2018 no RMS 37.031-SP, julgado em 8/2/18.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.079 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15563.720251/2013-39

Naquele julgamento, ao caçar a decisão oriunda da instância inferior, o STJ
reconheceu a aplicabilidade do princípio constitucional da retroatividade da! lei penal
mais benéfica também ao Direito Administrativo.
, A interpretação dada por aquela corte de justiça nada mais é do que um reflexo
lógico da garantia constitucional insculpida no inciso XL do art. 59 da Constituição da
República, de maneira que a retroatividade da lei mais benigna é um princípio
constitucional implícito que vale para todo o exercício do jus puniendi estatal, aí
incluído Os procedimentos administrativos.
É de notar que não se poderia de maneira algum negar aplicação desse princípio
constitucional à seara administrativa, visto que, na maioria, a doutrina penalista
clássica estabelece em regra que a única diferença entre ilícito penal e ilícito
administrativo é o grau de reprovabilidade, ou seja, a intensidade que cada um viola
um determinado valor moral protegido pelo Estado.
Na esteira da lógica adotada no julgamento do STJ, ao expressamente estatuir
que "a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu", partindo da própria "lei
penal" qualquer outra norma de caráter punitivo ou sancionador, desde que benéfica
ao administrado, também retroage.
Desse jeito, há uma extensão da garantia constitucional da retroatividade a todos
os casos em que há o exercício punitivo pelo Estado, garantia que não se reserva
apenas ao campo do direito penal ou do processo penal.
Versando a matéria, o ministro Carlos Ayres Britto, em seu voto vista, no
julgamento do RE 600.817, assim asseverou: "em sede de interpretação do encarecido
comando que se lê no inciso XL do seu art. 59, a Constituição não se refere à lei penal
como um todo unitário de normas jurídicas, mas se reporta, isto sim, a cada norma que
se veicule embutido em qualquer diploma legal" (STF. RE 600817, relator min.
Ricardo Lewandowski; Tribunal Pleno, DJe 30/10/14).
A retroatividade da norma mais benéfica é, portanto, aplicável sempre quando
há o exercício do jus puniendi pela administração pública, direta ou indireta,
incluindo-se as agências reguladoras, e inclusive no tocante à dosimetria punitiva.
Nesse mister, tendo alguma norma jurídica posterior abrandado alguma situação de
restrição imposta em norma anterior, o Estado deve aplicá-la integralmente.
A Constituição da República conclama, assim, a retroatividade de qualquer
situação jurídica que, abrangida por norma sancionadora mais recente, se revele mais
benéfica ao administrado. Caso contrário, todavia, se da norma punitiva mais recente
advier maior severidade, o que observa é a vedação da retroatividade.
Inclusive, é por esse caminho que se a norma superveniente for mais favorável
ao administrado, não pode o Estado exigir ou punir o administrado com base na norma
anterior mais severa, nem mesmo valer-se do argumento de que "o tempo rege o ato"
(tempus regit actum).
É dizer do ministro Luiz Fux, em voto proferido no julgamento do RE 600.817,
que o "princípio da isonomia impede que dois sujeitos sejam apenados de forma
distinta apenas em razão do tempo em que o fato foi ' praticado, porquanto a valoração
das condutas deve ser idêntica antes e depois da promulgação da lei, exceto nos casos
em que a legislação superveniente seja mais gravosa".
A garantia de retroatividade da lei sancionadora mais benéfica assume um
imperativo a ser observado pelo Estado sempre quando exerce a função punitiva. A
decisão do STJ, proferida no RMS 37.031-SP, veio a consolidar ainda mais a linha
jurisprudencial estabelecida naquela Corte Superior, que ' em outra oportunidade já
consignara que "considerando os princípios do Direito Sancionador, a novatio legis in
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.079 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15563.720251/2013-39

mellius deve retroagir para favorecer o apenado" (STI. REsp 1.153.083/MT, rel. min.
Sérgio Kukina. Die 19/11/14).
O que avulta dessa exposição é o efeito irradiante do princípio da retroatividade
da norma punitiva mais benéfica que, para além da esfera penal, adentra a todas as
situações em que há o exercício do jus puniendi pelo Estado. Logo, o abrandamento
do rigor de determinada norma sancionadora, tornando-a menos repressiva, deve ser
considerado pelo Estado, inclusive nos processos administrativos, à luz da
Constituição e da jurisprudência consolidada nos Tribunais Superiores.
Assim é que ao presente caso, aqui versado, deverá ser aplicada a seguinte
legislação: [...].
Ante as precedentes considerações, tendo-se em vista a novel regulamentação
que modificou a legislação anterior aplicada ao caso concreto, impõe-se o acolhimento
dessa preliminar, em ordem de revisar o julgado recorrido, para anular o auto de
infração, por manifesta injustiça, ' com o consequente cancelamento do débito fiscal
reclamado.
II. 2 — MÉRITO
Não paira dúvida de que mantença da decisão ora vergastada, leva a perda do
levantamento dos créditos decorrentes do regime de substituição tributária. Tudo de
acordo com a alteração da Lei 123/2006 republicada no DOU de 31/01/2009,
acentuada a parte das alíquotas e base de cálculo.
Consta dos autos a planilha de receitas decorrentes da revenda de; mercadorias
sujeitas a substituição tributária, exceto as receitas decorrentes da revenda de
mercadorias para exportação, demonstrando que as receitas sujeitas à substituição
tributária, lançadas na planilha/tabela, não contemplam o percentual referente ao
ICMS.
Desse modo, para que se faça justiça fiscal, e espancar o fenômeno da
bitributação, há que se levantar os valores da Receita de Revenda de Mercadorias que
dizem respeito aos produtos sujeitos a substituição tributária, pois sobre as mesmas
não poderão recair quaisquer percentuais a título de ICMS, pois os mesmos já foram
pagos no momento de aquisição.
Nesse passo, ressalta-se que, acolhido o presente recurso, cabe à Fiscalização
mencionar os valores levantados a título de diferenças e também especificar as
diferenças dos valores sujeitos a substituição tributária.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
III — A CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, e forte nas razões expendidas, demonstrada a
insubsistência e improcedência da ação fiscal, espera e requer a recorrente que seja
dado provimento ao presente recurso para o fim de reformar a decisão recorrido, de
modo a cancelando-se o débito fiscal reclamado; e que seja concedido à contribuinte a
oportunidade de fazer as demonstrações escriturais-fiscais pertinentes ao
enquadramento contábil previsto na legislação.
É o Relatório.

Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.079 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15563.720251/2013-39

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Nulidade do Ato Declaratório Executivo e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos por violação de
preceitos constitucionais.
O Ato Declaratório Executivo foi lavrado por servidor competente que
verificando a ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a
regular intimação para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A
decisão de primeira instância está motivada de forma explícita, clara e congruente, inclusive com
base no princípio da persuasão racional previsto no art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972. A Recorrente foi regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os
requisitos legais, o que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE, que deve ser
reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de acordo com
o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09
de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.079 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15563.720251/2013-39

pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Exclusão do Simples Nacional – Excesso de Receita Bruta
A Recorrente discorda do procedimento fiscal.
O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição Federal).
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN).
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,
bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.
A manifestação unilateral da RFB deve ser formalizada por ato administrativo,
como uma espécie de ato jurídico, deve estar revestido dos atributos lhe conferem a presunção de
legitimidade, a imperatividade e a autoexecutoriedade. Para que produza efeitos que vinculem o
administrado deve ser emitido (a) por agente competente que o pratica dentro das suas
atribuições legais, (b) com as formalidades indispensáveis à sua existência, (c) com objeto, cujo
resultado está previsto em lei, (d) com os motivos, cuja matéria de fato ou de direito seja
juridicamente adequada ao resultado obtido e (e) com a finalidade visando o propósito previsto
na regra de competência do agente (art. 2o da Lei no 4.717, de 29 de junho de 1965 e Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999).
A exclusão é feita de ofício ou mediante comunicação das empresas optantes.
Verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória no caso de incorrer em qualquer das
situações de vedação ou em condutas incompatíveis o procedimento é efetivado de ofício
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.079 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15563.720251/2013-39

mediante emissão de ato próprio pela autoridade competente. A pessoa jurídica excluída do
Simples Nacional sujeita-se, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às
normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas (art. 3o, art. 30, art. 31 e art. 32 da
Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006).
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, prevê:
Art.3o Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou
empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa
individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei
no10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no Registro
de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso,
desde que:
I - no caso da microempresa, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou
inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); e
II - no caso da empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta
superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$
3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais).
II - no caso de empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta
superiora R$360.000,00(trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a
R$4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais). (Redação dada pela Lei
Complementar no 155, de 2016) Produção de efeito [01.01.2018] [...]
Art. 30 A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das microempresas ou
das empresas de pequeno porte, dar-se-á: [...]
IV - obrigatoriamente, quando ultrapassado, no ano-calendário, o limite de receita bruta
previsto no inciso II do caput do art. 3o, quando não estiver no ano-calendário de início
de atividade.
Está registrado na Representação Fiscal, e-fls. 02-03:
Sr. Supervisor No curso dos trabalhos de fiscalização promovidos em face do
contribuinte acima qualificado e albergados pelo MPF-F em referência, este AFRFB
deparou-se com fatos que implicam na exclusão da empresa do Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional, pelo que formaliza a presente
REPRESENTAÇÃO ao Sr. Delegado da Receita Federal do Brasil em Nova Iguaçu,
pelas razões abaixo:
DOS FATOS
1o - A ação fiscal, decorrente do Mandado de Procedimento Fiscal em epígrafe,
teve início com o Termo próprio lavrado em 31/10/2012, onde o contribuinte foi
intimado a apresentar, em relação ao ano-calendário de 2010, os livros de escrituração
obrigatória e a documentação contábil.
2o - Para este ano a empresa apresentou Declaração Anual do Simples Nacional
(DASN), sob o Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples
Nacional, receita bruta total de R$2.387.450,13 (dois milhões, trezentos e oitenta e
sete mil, quatrocentos e cinquenta reais e treze centavos).
3o - No entanto, no Livro Caixa, constatamos a escrituração de receita brutal
total no valor de R$24.022.312,35 (vinte e quatro milhões, vinte e dois mil, trezentos e
doze reais e trinta e cinco centavos).
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.079 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15563.720251/2013-39

4o - Como conseqüência da diferença apurada entre a receita de declarada e a
escriturada, será lavrado Auto de Infração, para exigência do crédito tributário devido,
cujo processo administrativo tem o número 10735.722987/2013-39.
DA LEGISLAÇÃO
Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, art. 29, inciso I.
Resolução CGSN no 4 de 30 de maio de 2007, art. 2o, inciso II.
Resolução CGSN no 15 de 23 de julho de 2007, art. 6o, inciso II.
Assim sendo, formalizo a presente REPRESENTAÇÃO para que seja expedido,
pelo Titular desta DRF-Nova Iguaçu, Ato Declaratório que promova a exclusão de
ofício do SIMPLES NACIONAL da empresa ELEDUQUE MATERIAIS
ELÉTRICOS LTDA-ME, a partir de 01/01/2011.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art.
15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material. O procedimento fiscal decorre de expressa previsão
legal que é de observância obrigatória pela autoridade tributária, sob pena de responsabilidade
funcional (parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional).
Por conseguinte, o Ato Declaratório Executivo DRF/Nova Iguaçu/RJ no 44, de
27.09.2013, com efeitos a partir de 01.01.2011, e-fl. 04, deve ser considerado correto, já que o
ato está perfeito e contém todos os elementos que lhe conferem existência, validade e eficácia.
Verifica-se que a matéria tratada no presente procedimento está afeta ao Direito Tributário e não
ao Direito Penal. A exclusão do Simples Nacional dá-se de ofício mediante ato administrativo
quando a pessoa jurídica optante ultrapassar o limite da receita bruta, circunstância esta
evidenciada pelo acervo fático-probatório produzido no presente processo, e-fls. 02-37. A
contestação aduzida pela Recorrente, por isso, não pode ser sancionada.
Efeito da Exclusão do Simples Nacional
A Recorrente discorda do efeito do procedimento fiscal.
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, prevê:
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos: [...]
V - na hipótese do inciso IV do caput do art. 30:
a) a partir do mês subsequente à ultrapassagem em mais de 20% (vinte por cento) do
limite de receita bruta previsto no inciso II do art. 3o;
b) a partir de 1o de janeiro do ano-calendário subsequente, na hipótese de não ter
ultrapassado em mais de 20% (vinte por cento) o limite de receita bruta previsto no
inciso II do art. 3o. [...]
Art. 32. As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do Simples
Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os efeitos da
exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
A exclusão do Simples Nacional produz efeito a partir 1o de janeiro do ano-
calendário subsequente, ou seja, 01.01.2011, quando a Recorrente fica sujeita às normas de
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.079 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15563.720251/2013-39

tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas, nos termos expressamente contidos na
legislação tributária. Esta consequência decorre de expressa previsão legal que é de observância
obrigatória pela autoridade, sob pena de responsabilidade funcional (parágrafo único do art. 142
do Código Tributário Nacional).
Para fins argumentativos, cabe trazer a inteligência do Recurso Especial
Repetitivo STJ no 1124507/MG, que em relação ao Simples Federal assim se pronuncia:
O ato de exclusão de ofício, nas circunstâncias previstas pela lei como impeditivas de
ingresso no sistema SIMPLES, em verdade, substitui obrigação do próprio contribuinte
de comunicar ao fisco a superveniência de umas das situações excludentes.
De forma que, não o fazendo a pessoa jurídica contribuinte, é dado ao fisco o direito de
proceder à exclusão por iniciativa própria, no momento em que detectar a ocorrência da
situação excludente.
Por isso mesmo, por se tratar de situação excludente que já era de conhecimento do
contribuinte, é que a lei tratou o ato de exclusão como meramente declaratório,
permitindo a retroação de seus efeitos à data de um mês após a ocorrência da
circunstância ensejadora da exclusão.
De fato, no momento em que opta pela adesão ao sistema de recolhimento de tributos
diferenciado, pressupõe-se que o contribuinte tenha conhecimento das situações que
impedem sua adesão ou permanência nesse regime.
Assim, admitir-se que o ato de exclusão em razão da ocorrência de uma situação que
poderia ter sido comunicada ao fisco pelo próprio contribuinte apenas produza efeitos
após a notificação da pessoa jurídica seria permitir que ela se beneficie da própria
torpeza, mormente porque em nosso ordenamento jurídico não se admite descumprir o
comando legal com base em alegação de seu desconhecimento.
É nesse sentido, admitindo a possibilidade de conferir efeitos retroativos ao ato de
exclusão do regime tributário SIMPLES, caso a Administração constate que a empresa
optante não preenche os requisitos legais para a permanência no sistema, a reiterada
jurisprudência desta Corte, conforme se depreende dos precedentes [...].
Logo, o Ato Declaratório Executivo DRF/Nova Iguaçu/RJ no 44, de 27.09.2013,
com efeitos a partir de 01.01.2011, e-fl. 04, deve ser mantido, em virtude de lei.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 2a Turma DRJ/CGE/MS no 04-40.389, de 23.03.2016, e-fls.
52-56, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
A contribuinte foi excluída do Simples Nacional com efeitos retroativos a 1o de
janeiro de 2011, nos termos do Ato Declaratório Executivo no 44, de 27/09/2013 da
DRF/Nova Iguaçu/RJ (fls. 04). [...]
A contribuinte foi excluída do Simples Nacional porque foi apurado excesso de
receitas no ano-calendário 2010, cujo montante foi de R$ 24.022.312,35, conforme
constatado no livro Caixa (v. Representação Fiscal, fls. 02).
A interessada argumentou, inicialmente, que já estava excluída
automaticamente desde o mês seguinte à apuração do excesso em fevereiro de 2010 e
acusou o Fisco de ter-lhe causado sérios prejuízos em considerar a exclusão
retroativamente e não naquela época.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.079 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15563.720251/2013-39

Ora, a legislação citada acima demonstra com clareza meridiana que naquela
ocasião vigorava a Lei Complementar no 123, de 2006, na redação original, que previa
a exclusão da empresa de pequeno porte a partir do ano-calendário seguinte ao da
constatação do excesso de receitas.
O § 9o foi alterado e acrescentado o § 9o-A por meio da Lei Complementar no
139, de 10 de novembro de 2011, conforme constou de sua impugnação (v. fls. 14).
Por outro lado, tendo ocorrido o excesso cabia à própria empresa promover a
sua exclusão do sistema, vez que é ela que tem ciência dos fatos (excesso de receitas)
no exato momento em que ocorrido. Só posteriormente, com a apresentação de
declaração é que o Fisco toma conhecimento do total das receitas e promove a
exclusão de ofício, consoante está claro na legislação acima citada.
Acresce, ainda, que se a própria achava que já estava automaticamente excluída
do Simples Nacional a partir de março de 2010, deveria então ter adotado outro
regime de tributação e não, agora, acusar o fisco de ter-lhe causado eventual prejuízo
que, se houve, foi fruto de sua omissão.
Por essas razões, não houve qualquer cerceamento de defesa, pois a própria
empresa sabia do excesso de suas receitas e, conhecedora da lei, vez que ninguém se
escusa de cumpri-la alegando desconhecê-la, deveria ter adotado outro regime de
tributação no ano subseqüente.
Logo, não procede a argumentação da contribuinte a esse respeito e rejeito a
preliminar arguida.
Quanto ao mérito propriamente dito, a defendente questionou a alocação das
receitas pelo regime de substituição tributária, o que tem a ver com a tributação da
omissão de receitas em outro processo, impertinente ao objeto deste processo de
exclusão.
Na verdade, a contribuinte não contestou expressamente a ocorrência do
excesso de receitas em relação ao limite legal [...].
Tanto assim, que no petitório final de sua impugnação limitou-se a pedir a
anulação do auto de infração e cancelamento do débito lançado, que tem a ver com o
processo de autuação, tendo englobado suas parcas razões em peça única.
Assim sendo, o Acórdão da 2a Turma DRJ/CGE/MS no 04-40.389, de 23.03.2016,
e-fls. 52-56, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia
com a legislação tributária.
Responsabilidade por Infrações
Tem-se que “a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe
da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”
(art. 136 do Código Tributário Nacional). Ressalte-se que a “atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional” (art. 142 do
Código Tributário Nacional). Ademais, “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a
conhece” (art. 3o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942).
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional).
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.079 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15563.720251/2013-39

Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 87
DF CARF MF
Original